Tribunal: TJDFT
Processo: 0740809-45.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740809-45.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOS PREVIDENCIA COMPLEMENTAR APELADO: FRANCISCO CLEMENTINO BARROS, MARIA DOMINGAS SAMPAIO BARROS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por NEOS PREVIDENCIA COMPLEMENTAR contra sentença da 6a Vara Cível de Brasília (ID 77859649), nos autos de ação ajuizada por FRANCISCO CLEMENTINO BARROS e MARIA DOMINGAS SAMPAIO BARROS. Em suas razões (ID 77859657), alega que: 1) não houve reajuste, mas extinção dos planos de saúde e criação de novas categorias; 2) a extinção dos planos ocorreu por força de decisão judicial; 3) não houve dano moral na hipótese, dada a ausência de ato ilícito. Requer que sejam julgados improcedentes os pedidos. Contrarrazões apresentadas (ID 77859660). É o relatório. Nos termos do art. 1.007, caput,do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja: guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. No caso, o recorrente alega que deixou de recolher o preparo por ter sido concedido o benefício da gratuidade de justiça. Todavia, a decisão citada (ID 77859630) concedeu o benefício à Fundação de Previdência dos Empregados da CEB (FACEB), entidade que compunha inicialmente o polo passivo da lide, e não a NEOS PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, empresa recorrente que sucedeu aquela no feito. O benefício da gratuidade de justiça é personalíssimo e não se estende de forma automática em caso de sucessão processual. Cabia à recorrente ter recolhido o preparo no momento de interposição do recurso. Assim, intime-se a apelante para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção, no prazo de 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 10 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator